Tribunal: CARF
Processo: 10880.903155/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903155/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.275 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO - ONUS PROBANDI - INTELIGÊNCIA DO ART. 170 DO
CTN.
A liquidez e certeza do crédito tributário deve ser demonstrada pelo
contribuinte através de documentos hábeis e idôneos para tanto, desde que, por
óbvio, tenha sido instado a exibir tais documentos, hipótese que se deve
conhecer do direito creditório quanto aquilo que a empresa, de fato, logrou
comprovar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Gustavo Guimaraes da Fonseca (relator), que lhe deu
provimento parcial. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Flávio Machado
Vilhena Dias.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca – Relator
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias – Redator designado.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903155/2009-31
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.275 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903155/2009-31

Relatório
Cuida o feito de 7 (sete) pedidos de compensação transmitidos pela Recorrente
por meio de formulário eletrônico, os quais descreviam como crédito compensável o saldo
negativo de IRPJ pretensamente apurado no ano-calendário de 2004, no importe de R$
10.422.521,13 (dez milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e treze
centavos).
Aproveitando-me de quadro demonstrativo elaborado pela próprio Recorrente, os
aludidos PER/DCOMP podem ser, assim, resumidos:

As declarações destacadas no quadro acima, antecipa-se, foram objeto de pedidos
de desistência, apresentados em 19 de outubro de 2017 (doc. de e-fl. 585), os quais foram
deferidos por meio do despacho de e-fl. 612, e consolidados em processos apensados à este feito.
Tais pedidos, portanto, não compõem, mais, o litígio.
Pois bem. Conforme se dessume do despacho decisório de e-fl. 44, os pedidos
deduzidos pela contribuinte não foram homologados pela DERAT/SÃO PAULO, tendo em
conta a não comprovação do saldo negativo declarado nas preditas DCOMP. Pede-se particular
atenção, neste ponto, à tabela de e-fl. 48, que resume a demonstração do crédito efetivada pela
própria Contribuinte:
Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.275 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903155/2009-31

Parcelas Confirmadas

Vale destacar a existência de uma observação inserida pela Autoridade Fiscal
dando conta de que o valor reconhecido estaria limitado aos montantes de saldo negativo
declarados nas DCOMP (daí o lançamento apenas parcial do valor relativo à competência de
30/09/2004).
O problema identificado, todavia, pela Unidade Origem está no fato de que, a
partir da DIPJ (Ficha 12A), o montante total pago a título de estimativas, somado às
importâncias concernentes ao IRRF, declaradas pela interessada – a que a Derat se refere como
parcelas de composição do saldo negativo - alçaria à monta de R$ 33.396.490,54. Como a
Contribuinte limitara a demonstração de seu crédito apenas às parcelas de estimativas
efetivamente pagas e limitadas pelo saldo informado nas aludidas DCOMP, não se teria
reconhecido o direito creditório por falta de liquidez e certeza do direito postulado.
Frise-se que a empresa foi intimada em 29/03/2007 (doc. de e-fl. 35) para retificar
as suas declarações e, assim, corrigir a incongruência acima apontadas (entre o saldo informado
em DCOMP e aquele descrito na DIPJ). Na mesma notificação, a DERAT apontou, ainda, a
existência de divergência entre os valores de estimativas apuradas e declaradas nas DCTFs de
março, outubro, novembro e dezembro de 2004, e aquelas lançadas na predita DIPJ, conforme
demonstrativo abaixo reproduzido:
ESTIMATIVAS DIVERGENTES

A vista disso, instou a Postulante a promover a retificação de sua DCTF/DIPJ para
sanear, também, as divergências concernentes às estimativas acima descritas. Notem que a
DERAT não intimou a Contribuinte para prestar qualquer informação que seja, limitando a
determinar a retificação de suas declarações.
Como não houve qualquer resposta, foram emitidas mais duas intimações de igual
teor, tambem sem que houvesse manifestação da agora Recorrente.
Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.275 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903155/2009-31

Cientificada do despacho decisório mencionado anteriormente, a empresa opôs a
sua competente manifestação de inconformidade em que, num primeiro momento, esclareceu ter
quitado as estimativas de março a outubro por meio de compensações (não tendo apresentado
nenhum documento comprobatório relativo à tais compensações). Quanto as demais
competências, afirmou que teria efetuado pagamentos de DARF, já considerados pela Unidade
de Origem.
Em seguida, pontuou que a própria DERAT teria reconhecido um crédito no
importe de R$ 33.000.000,00, aproximadamente, valor este muito superior ao originariamente
declarado pela empresa. Trouxe, então, discussão acerca de um pretenso erro no preenchimento
das DCOMP que pode ser melhor resumido a partir do seguinte trecho de sua peça de defesa:
Ocorre que ao preencher o PER/DCOMP de no 41238.66234.070206.1.7.02-0755
para utilização de parte do saldo negativo de IRPJ verificado no ano-calendário de 2004 e
realizar a primeira compensação, a ora Requerente, atendendo a uma orientação que a
própria Receita Federal passava verbalmente aos contribuintes na época, consignou em
referido pedido apenas o valor do saldo credor e montante das antecipações do imposto
de renda realizados até o limite do débito a ser quitado, ou seja: R$ 6.803.164,28.
Como consequência do argumento acima, sustentou ter tentado a retificação de
suas DCOMP, sem sucesso.
Ao fim, e a par do alegado erro de preenchimento das DCOMP, discorreu sobre o
princípio da verdade material, imputando à Autoridade Administrativa o mister de exaurir a
matéria fática concernente às inconsistências apontadas, mormente à luz dos preceitos do art. 65
da IN 600 (então vigente) e, também, por dispor dos documentos e declarações transmitidas que
comprovariam a correção e existência do saldo negativo.
Ao analisar a referida manifestação de inconformidade, a DRJ/São Paulo houve
por bem a julgar improcedente, destacando não ter, a Contribuinte, logrado comprovar as
compensações destacadas na sua peça de defesa (relativas às estimativas de março a outubro),
nem tampouco comprovar as retenções por ele suportadas a título de IRFonte. Noutra ponta, a
Turma a quo afirmou que a Empresa não teria demonstrado a origem de uma dedução
concernente às "operações de caráter cultural e artístico". Afastou, por fim, a alegação
concernente à violação ao princípio da verdade material e aos preceitos do art. 65 da IN 600,
justamente pelo fato da Contribuinte nada ter dito, a despeito de ter sido intimada por três vezes
pela DERAT sobre as divergências descritas neste feito.
Transcreve-se, a seguir, a ementa do julgado acima apontado:
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. 0 saldo negativo indicado na declaração de rendimentos da
pessoa jurídica está sujeito a comprovação quanto aos valores que o compõem.
JUNTADA DE PROVAS. PRECLUSÃO. A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual,
a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos ( art. 67 da Lei n.° 9.532/1997).
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.275 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903155/2009-31

A Recorrente foi regularmente intimada do acórdão supra em 17 de dezembro de
2009 (e-fls. 200), tendo interposto seu apelo em 13/01/2010 (e-fls. 204), sustentando, agora de
forma mais objetiva, a existência do saldo negativo mormente a partir das compensações
realizadas e não consideradas, nem pela DERAT, nem tampouco pela DRJ (esta última por falta
de provas).
Nesta senda, argumentou que, transmitidas as compensações para a quitação de
suas estimativas, o respectivo débito estaria definitivamente constituído, a despeito de qualquer
solução que seja dada àquele processo (sem prejuízo do fato de que, pelo que afirmou a
insurgente, algumas daquelas compensações já teriam sido objeto de homologação tácita). Desta
feita, defendeu que as citadas estimativas deveriam ser computadas no saldo negativo tratado
neste feito
Aduziu, ainda, especialmente para se contrapor aos argumentos da DRJ, que
pouco antes da transmissão dos pedidos constantes deste feito, havia suportado processo
fiscalizatório em que a respectiva autoridade fiscal teria concluído pela lisura dos lançamentos
contábeis e fiscais da Empresa no ano-calendário de 2004 (doc. de e-fls. 575).
Trouxe, de outra sorte, e pela primeira vez, a cópia do LALUR e de outros
documentos comprobatórios (comprovantes de retenção e de dispêndios com projetos de
educação e cultura) e, ainda, prestou esclarecimentos sobre os motivos das divergências
apontadas pela DERAT quanto as estimativas informadas em DCTF e aquelas lançadas na DIPJ
(quanto ao mês de março, teria deixado de informar, na DCTF, uma compensação realizada para
quitar parte do débito e, quanto ao mês de outubro, teria incorrido em erro material corrigido,
pretensamente, por meio de DCTF retificadora, nada dizendo sobre as demais divergências).
Ao final, reiterou as suas considerações atinentes ao princípio da verdade material,
pedindo, além do reconhecimento do crédito (mesmo que parcialmente), o sobrestamento deste
feito até o julgamento em definitivo dos pedidos de compensação das estimativas que não
tivessem, já, sido objeto de homologação.
A demanda foi distribuída à este Conselheiro que, na primeira análise realizada, se
pronunciou pelo provimento parcial do apelo, proposta esta, no entanto, que restou vencida. Com
efeito, na sessão realizada no dia 18 de outubro de 2018, este Colegiado entendeu que o processo
demandava uma melhor instrução, notadamente quanto ao problema das estimativas
compensadas e à efetiva retenção do IR (e o oferecimento das respectivas receitas à tributação).
Particularmente quanto a estimativas, frise-se. ainda não vigia, à época daquele julgamento, o
entendimento sedimentado pela RFB por meio do Parecer Normativo de no 02/2018.
Demais a mais, e como a proposta de conversão em diligência já havia sido
aprovada pela maioria da Turma, decidiu-se, também, por melhor investigar a questão afeita à
dedução concernente ao programa cultural, tratado na DIPJ da insurgente.
Assim, foram elaborados, por nossa estimada colega, e então Conselheira, Maria
Lucia Miceli, indicada como Redatora para o voto vencedor, os seguintes quesitos:
De todo acima exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que
a unidade de jurisdição:
Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.275 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903155/2009-31

1) Verifique se foram homologadas ou não as Declarações de Compensação
[...], informando a situação atual do julgamento, se houver:
[...]
2) Intime a recorrente a comprovar, com a apresentação dos livros contábeis e
fiscais, se os rendimentos listados [...] foram oferecidos à tributação, para fins de
aproveitamento do imposto de renda retido na fonte, nos termos do inciso III do §4o do
art. 2o da Lei 9.430/96;
3) Intime a recorrente a comprovar que atendeu aos requisitos previstos na
legislação tributária para usufruir do incentivo fiscal, conforme artigo 475 do RIR/99,
deduzindo o IRPJ devido com as despesas com operações de caráter cultural e
artístico, no valor de R$ 300.000,00.
À e-fls. 1.083/1.098 foi apresentado o relatório de diligência, com a indicação dos
elementos coletados e as considerações da D. Autoridade diligenciante, do qual, a Recorrente foi
regulamente intimada. E, à e-fls. 1.162/1.175, a interessada se manifestou para afirmar que as
parcelas relativas ao pagamento das estimativas (com DARF), às retenções do IR e à dedução de
despesas com operações de caráter cultural, foram integralmente reconhecidas pela D. Auditoria
Fiscal.
No que toca, entretanto, às estimativas compensadas, haveriam inconsistência no
aludido relatório de diligência, destacando, neste particular, o fato da D. Fiscalização ter:
a) desconsiderado todas as estimativas sobre as quais não havia, ainda, uma
decisão definitiva;
b) ignorado uma estimativa compensada por meio da DCOMP de no
27653.61423.231106.1.7.039940 (valor de R$ 1.220.293,48);
c) inadmitido uma compensação tratada no PA de no 13811.003619/2004-13, ao
argumento de que em pesquisa realizada o “e-processo não retornou nenhum
registro”, justificativa que, a Recorrente afirma, seria absolutamente
insuficiente para lastrear tal conclusão, buscando, outrossim, comprovar que
esta compensação teria sido integralmente homologada;
d) desconsiderado as estimativas compensadas por meio das DCOMPs de nos
16934.29511.031106.1.7.025359 e 30454.74626.240604.1.3.041429, cujos
débitos ali confessados teriam sido objeto de posterior pagamento;
e) no que toca à DCOMP de no 15022.20690.240604.1.3.048747, afirmado ter
ocorrido homologação apenas parcial, com reconhecimento de um crédito no
valor de R$ 153.982,78, quando, em verdade, a importância retro se referiria
apenas ao valor principal, não computados os encargos moratórios legais (a
homologação, portanto, seria total); e
f) por
fim, afastado a compensação de no DCOMP no
24288.64390.100609.1.3.090075 ante o fato de ter verificado a inexistência de
registro deste pedido nos sistemas da RFB, o que, sustenta a interessada,
também não seria suficiente para impedir o seu aproveitamento já que esta
Fl. 1183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.275 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903155/2009-31

compensação seria objeto do PA de no 12585.000663/2010-60, que ainda
estaria pendente de análise na esfera administrativa.
Pediu, assim, ou o retorno dos autos à Unidade de Origem para se manifestar,
especificamente, sobre a compensação constante da DCOMP de no
27653.61423.231106.1.7.039940, ou, sucessivamente, o provimento de seu recurso.
Este é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
A análise da tempestividade já foi feita por ocasião da prolação da Resolução de
no 1302.000.651, sendo desnecessária um novo exame sobre tal requisito. Considero, assim,
tempestivo o apelo e, no mais, preenchidos todos os demais pressupostos legais de cabimento
pelo que, conheço do recurso voluntário.
I
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.
Quando da prolação da Resolução de no 1302.000.651, este Relator se posicionou
quanto a diversos pontos da demanda, dentre eles, o fato de existirem divergências entre os
valores informados pela empresa a título de estimativas que conformaram o saldo negativo e
aqueles previamente confessados por meio de DCTF (meses de março, outubro, novembro e
dezembro).
E, outrossim, como a empresa também não se manifestou sobre o problema
quando da oposição de sua manifestação de inconformidade, os esclarecimentos e documentos
trazidos, agora, já no recurso voluntário, para tentar justificar as preditas inconsistências, não
podem ser conhecidos, ante as limitações impostas pelos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/72.
Tais diferenças, diga-se, serviram como lastro argumentativo ao acórdão de 1a
instância para sustentar a iliquidez e a incerteza do direito postulado (dentre outros argumentos),
mormente ante o fato da Recorrente não ter atendido às intimações expedidas para que
promovesse a regularização destas inconsistências.
E como o disse então, repriso agora: diferentemente do que decidiu, quanto a este
ponto, a DRJ, semelhante divergência, verificada a partir do cotejo entre a DCTF e a DIPJ, não
encerra a iliquidez do crédito, em especial porque esta última declaração é meramente
informativa, ao passo que a DCTF, de fato, importa em confissão de dívida. A considerar a
prevalência das informações prestadas por meio desta última declaração, este Colegiado, se
compartilhar, por óbvio, do entendimento agora exposto, deverá considerar, tão só, os valores de
estimativas informados em DCTF, ignorando, assim, os dados constantes da DIPJ quanto este
ponto.
No mais, e particularmente quanto as outras parcelas discutidas – IRFonte e as
despesas com programas e operações culturais -, sustentei, de início, a inexistência de provas a
permitir o seu reconhecimento. As premissas deduzidas no corpo do voto vencido que proferi,
Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.275 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903155/2009-31

todavia, foram superadas pelo Colegiado, não para considera-las equivocadas, mas, isto sim, para
que tais questões fossem melhor esmiuçadas pela diligência então proposta.
Seja como for, a conclusão quanto ao não reconhecimento destes valores,
componentes do saldo negativo pretendido pela interessada, tinha por base, apenas, a
insuficiência documental. Neste passo, caso o resultado da nova incursão investigativa intentada
pela Unidade Origem crave a sua existência, a partir de novos elementos, por certo, os óbices por
mim aventados restarão, inadvertidamente, superados.
Fixadas estas premissas, passo, agora, ao exame de tudo o que foi descortinado
pela Diligência proposta por este Colegiado e cumprida pela Unidade de Jurisdição da
recorrente.
II
DAS PARCELAS CONCERNENTES AO IRFONTE E AO BENEFÍCIO
PREVISTO PELA LEI 8.313/91 (LEI ROUANET).
Como destacado alhures, a inserção destas parcelas no cômputo do saldo negativo
cuja restituição se pretende pressupunha a sua demonstração por meio de documentos hábeis e
idôneos os quais, quando o feito chegou à apreciação deste Conselheiro, não se encontravam
presentes.
Com a aprovação da Resolução de no 1302.000.651, e o cumprimento da
diligência ali proposta, o que se viu foi, pelos elementos coletados pela D. Autoridade
Diligenciante, não só a demonstração da efetiva existência destes valores, mas, também, do
preenchimento dos pressupostos legais necessários à sua exclusão do montante do imposto
devido (e, assim, para a formação do aludido saldo negativo).
Com efeito, e em relação ao IRFonte, após esclarecer que a recorrente atendeu às
as intimações expedidas e trouxe ao feito a sua escrita contábil, a Autoridade Fiscal expôs que
“na Linha 24 (Outras Receitas Financeiras) da Ficha 06A (Demonstração do Resultado-PJ em
Geral) da DIPJ exercício 2005, ano-calendário 2004, foi registrado o valor de R$
15.987.160,24”. Como este valor era, e muito, superior ao valor total das receitas financeiras que
teriam suportado a retenção do IR, declarado pela empresa, a D. Auditoria afirmou,
categoricamente, que: “19. Dessa forma, podemos concluir que o Rendimento Financeiro
(rubrica principal desta análise), intrinsecamente vinculado ao IRRF utilizado na apuração do
Saldo Negativo de IRPJ em 31/12/2004, foi oferecido à tributação”.
Se a própria Unidade Jurisdicionante, ainda que instada por meio da Resolução
supra, sustenta, de forma objetiva, o efetivo cumprimento dos requisitos legais atinentes ao
aproveitamento do IRFonte para a formação do saldo negativo (no valor de R$ 1.627.948,91),
descabem, da parte deste Julgador, quaisquer tergiversações adicionais.
O mesmo se o diga quanto ao problema do benefício fiscal previsto pela Lei
8.313/91 (no importe de R$ 300.000,00). Com efeito, e consoante se extrai do item 21 do
relatório de diligência, o Agente Diligenciante assim se pronunciou:
21. Conforme resposta à intimação, a recorrente informa que efetuou
pagamentos para três projetos no ano-calendário de 2004, conforme recibo e contratos
anexos (Doc. 14). Além disso, apresenta as páginas do site VERSALIC do Ministério
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.275 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903155/2009-31

da Cultura em que consta o nome da empresa como investidora dos supra referidos
projetos (Doc. 15).
Ao refazer o cálculo do saldo negativo pretendido pela insurgente, a Fiscalização
inseriu, na tabela constante da página 16 do relatório em exame, o montante de R$ 300.000,00,
considerando, assim, válida a dedução em questão.
Tais valores, portanto, devem compor o saldo negativo em testilha.
III
DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS E A APLICAÇÃO, AO CASO, DOS
DITAMES DO PARECER NORMATIVO DE No 2/2018.
Como destacado acima, à época em que se deu o primeiro julgamento deste
processo não vigia, ainda, o parecer mencionado no subtítulo supra. E por isso, e somente por
isso, a D. Redatora, designada para fazer o voto vencedor, ocupou-se da elaboração de quesito
que buscasse evidenciar a situação atual dos pedidos de compensação que tinham, por objeto, as
estimativas de março à outubro de 2004 (conformadoras do saldo negativo em exame).
Com a edição do predito PN 2/2018, esta nova incursão investigativa, ao menos
quanto ao problema das estimativas compensadas, perdeu, em parte, a sua função. Isto porque,
nos termos deste Ato Normativo, os valores confessados em DCOMPs regularmente
transmitidas constituem os respectivos débitos e viabilizam a sua cobrança na esfera judicial,
independente de lançamento, impondo-se, assim, o seu reconhecimento para fins de formação de
saldo negativo, sob pena de exigência em duplicidade. Este é, em síntese, o teor do citado PN
02/2018. Confira-se:
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
[...]
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
O que se vê, todavia, é o que o voto então proferido por este julgador não
contemplava outra realidade jurídica que não aquela externada no aludido PN 02.2018. Os
motivos que levaram este Conselheiro a não acolher, integralmente, os valores informados em
DCOMP foram outros que, diga-se, não foram, em absoluto, examinados pela Unidade de
Origem quando da elaboração do relatório de diligência por vezes já referido.
Com efeito, para comprovar a correção do saldo apurado, exclusivamente em
relação às antecipações extintas por compensação (sob condição resolutória), é necessário
primeiro identificar se tais compensações foram informadas em DCTF. E, pelo que se extrai do
recurso voluntário, a Contribuinte se utilizou de pedidos de compensação para quitar (total ou
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.275 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903155/2009-31

parcialmente), apenas as estimativas de março a outubro (veja-se tabela constante do apelo à e-
fls. 218); tais compensações, pois, devem ter sido declaradas nas DCTF relativas aos quatro
trimestres.
Passo seguinte, a partir da e-fl. 159, foram juntadas ao feito as DCTF transmitidas
pela interessada, das quais se extraem as seguintes informações:

Já a partir das e-fl. 366, a Recorrente traz, efetivamente, as DCOMP relativas às
compensações informadas nas DCTF acima.
Quanto a competência de março, à e-fl. 372, propriamente, tem-se a DCOMP de
no 29287.86007.290404.1.3.04.0807, que comprova a compensação do indébito informado na
DCTF
de
e-fls.
159.
Já
a
e-fls.
374,
vê-se
a
DCOMP
Retificadora
de
no
23067.62872.240609.1.7.02-1990 que trata de compensação de crédito de saldo negativo no
importe de R$ 419.938,83 (com juros de mora e multa), também tratada pela DCTF de e-fls. 159.
No que toca à competência de abril, as DCOMP de nos
16934.29511.031106.1.7.02-5359 e 10421.25488.240604.1.7.04-3313 foram juntadas à e-fls.
379 (e ss) e 400 (e ss), respectivamente, comprovando-se as duas compensações tratadas na
DCTF de e-fls. 164 (indébito e "outras compensações").
Para quitar a estimativa de maio, o recorrente transmitiu várias DCOMP:
a) no 36395.69593.240604.1.3.04-1012 (e-fls. 414 e ss), utilizando-se totalmente
de um crédito oriundo de "pagamento a maior" no valor de R$ 1.055.116,10;
b) no 31613.37219.240604:1.3.04-46l7 (e-fls. 420 e ss), veiculando um crédito de
mesma natureza da anterior ("pagamento a maior") para quitar mais uma parte da estimativa em
tela, no valor de R$ 96.929,63;
c) à e-fl. 426 foi juntada a DCOMP de no 28195.33179.25060,44.3.04-0160, que
descreve um débito de R$ 322.085,49, informando, outrossim, crédito da mesma natureza que a
descrita nas declarações retro referidas;
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.275 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903155/2009-31

d) no 02554.57048.250604.1.3.04-3696 (e-fls. 432 e ss), utilizada para quitar o
valor de R$ 17.994,47 da estimativa em análise (trata-se também de crédito oriundo de
"pagamento a maior");
e) no 39385.97798.256604.1.3.047009 (e-fls. 438 e ss), veiculando o débito
relativo a estimativa de maio no valor de R$ 473,11;
f) no 40319.88731.161006,1.7.0.4-9200 (e-fls. 444 e ss), utilizada para quitar uma
parcela de R$ 580.313,85;
g) no 02620.06834.240604.1.3.04-5028 (e-fls. 450 e ss), veiculando nova parcela
do débito da estimativa de maio no valor R$ 46.594,12;
h) no 15022.20690.240604.1.3.04-8747 (e-fls. 456 e ss), descrevendo um débito
de R$ 186.088,19; e
i) no 30454.74626.2406041.3.64-1429 (e-fls. 462 e ss), apontando, dentre outros,
um débito no valor de R$ 503.234,15.
Somando-se todos os débitos declarados nas DCOMP acima, todas contendo
créditos oriundos de indébitos tributários, chega-se à R$ 2.808.829,11, correspondentes ao valor
descrito na DCTF de e-fl. 165 como "indébito - compensação a maior" (a diferença de R$ 50,00,
exatos, provavelmente se deve à algum erro de digitação incorrido por este mesmo relator - de
toda sorte, é quase irrelevante).
Em seguida, a Recorrente traz mais uma DCOMP relativa, ainda, ao mês de maio,
de no 39899.48965.240609.1.7.02-5931 (e-fls. 468 e ss), no valor de R$ 23.265,20, veiculando
um crédito oriundo de saldo negativo de imposto (outras compensações). Na cópia da DCTF
juntada à e-fl. 398, bem como no quadro constante do recurso voluntário (fl. 193 do processo
físico), há a menção à uma DCOMP de no 16934.29511.031.1.0617.02-5259, que descreveria um
débito no valor de R$ 68.786,98. Este julgador não havia localizado esta última DCOMP nos
autos, entretanto, como se extrai do quadro constante da página 13 do relatório de diligência, esta
DCOMP foi confirmada, restando demonstrada, assim, a sua existência e regular transmissão.
Este último valor, diga-se, comporia o montante total descrito na DCTF (e-fl. 165) a título de
"outras compensações" (R$ 92.052,18).
Quanto a maio, pois, foi comprovado o montante total pago/compensado
informado em DCTF (R$ 2.900.831,29)
Em junho, toda a estimativa teria sido objeto do pedido de compensação constante
de e-fls. 473 e ss, transmitida sob o no 29831.12285.231106.1.7.02-6444, descrevendo um
crédito oriundo de saldo negativo. O valor total compensado, no caso, foi R$ 2.595.381,09.
Para provar a quitação da estimativa de julho, a recorrente apresenta à e-fl. 488 (e
ss) a DCOMP de no 09777.05309.101104.1.7.02-5267, descrevendo, como débito, uma parte
desta estimativa, no valor R$ 1.621.734,63, e a e-fl. 492 (e ss) a DCOMP de no
27653.61423.231106.1.7.03-9940, veiculando como débito a outra parte do débito retro, no valor
de R$ 1.220.293,48. Somadas as duas compensações, tem-se um valor de R$ 2.842.028,10
(exatamente o valor descrito na DCTF de e-fl. 171).
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.275 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903155/2009-31

Para agosto, a empresa requerente trouxe a cópia da DCOMP de no
24288.64390.100609.1.3 1.09-0075 (e-fls. 504 e ss), contemplando uma parte desta estimativa,
no valor de R$ 463.778,00 (que, atualizada por multa e juros de mora alçou a monta de R$
854.232,69). A outra parte, de seu turno, teria sido quitada pela DCOMP de no
39980.58286.300904.1.3.04-4886, apresentada à e-fls. 509 e ss, e que descreve um débito no
importe de R$ 338.641,12. Somados estes dois valores, chega-se exatamente ao valor de R$
802.419,12, descrito na DCTF de e-fl. 172.
A estimativa de setembro foi objeto de compensações realizadas pelo recorrente
por meio de formulário físico (previsto na então vigente IN 210), apresentadas à e-fls. 518 (e ss)
e 533 (e ss), contemplando, cada qual, um débito registrado sob o código de receita de no 2362,
no valor, respectivamente, de R$ 1.068.111,42 e 2.896.046,25. A par da inespecificidade do
código de receita informado (já que o código relativo ao IRPJ/Estimativa Mensal teria um dígito
01 à sua frente), o período de apuração descrito no aludido formulário é mensal, sendo, pois,
razoável assumir se tratar, de fato, de débito de estimativa relativo ao mês de setembro de 2004.
O problema é que o valor somado dos dois pedidos chega ao importe de R$ 3.964.157,67 e,
portanto, diferente daquele declarado pelo contribuinte em sua DCTF (e-fls. 173), qual seja, R$
3.856.929,80.
O motivo de semelhante divergência me é desconhecido e a Recorrente, destaca-
se, não traz quaisquer dados ou documentos adicionais que possam justificá-la. Há, neste passo,
concreta incerteza sobre se tais compensações de fato se destinaram à quitação da estimativa de
setembro de 2004. De se notar que estas declarações não foram, nem mesmo, objeto dos quesitos
elaborados pela D. Conselheira Maria Lucia Miceli e, nesta esteira, também não foram
examinadas pela Unidade de Origem. Desta feita, e à míngua de uma certeza quanto a existência
desta parcela do crédito, não há como considerá-la na formação do saldo negativo.
Finalmente, quanto ao mês de outubro, também teriam sido formulados dois
pedidos de compensação, um por meio de formulário físico e outro por meio de PER/DCOMP. A
primeira se encontra juntada à e-fl. 292, informando um débito de R$ 599.999,99. Já quanto a
outra parcela da estimativa de outubro, o PER/DCOMP de e-fls. 550 e ss, seria a prova de sua
quitação, no importe de R$ 393.334,20.
A luz de todo o exame realizado acima, e com as ressalvas relativa ao mês de
setembro, é de considerar comprovadas as quitações das demais estimativas. Neste passo, o valor
total demonstrado, seria de R$ 12.182.561,25 (resultado da diminuição do valor total de
compensações declaradas em DCTF - R$ 15.039.491,05 - da parcela considerada não
comprovada - da estimativa relativa à setembro - R$ 3.856.929,80).
Agora, já se sabe, e que foi admitido pela Unidade de Origem, que as estimativas
relativas aos meses de setembro a dezembro foram quitadas total ou parcialmente por meio de
DARF e que tais pagamentos alçaram a monta de R$ 16.499.530,26 (a par da empresa ter
informado, equivocadamente, nas DCOMPs valores menores, limitados pelos montantes dos
próprios débitos lá informados). Assim, somando-se estes pagamentos aos valores de estimativas
objetos de compensações efetivamente demonstradas, considero comprovado o valor total de
estimativas a compor o saldo negativo de 2004 no importe de R$ 28.682.091,51.
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.275 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903155/2009-31

Repiso, aqui, que como não admiti os argumentos e documentos apresentados
pelo recorrente concernentes às divergências apuradas quanto as estimativas de março, outubro,
novembro e dezembro, considerei apenas os montantes declarados em DCTF.
A recorrente, em sua manifestação ao relatório de diligência, fez alguns
apontamentos e críticas quanto a algumas DCOMP que teriam sido inadmitidas ou, em alguns
casos, sumariamente ignoradas pela D. Autoridade Fiscal. Como se vê do exame acima, todos
pedidos de compensação informados pelo contribuinte estão, agora, sendo examinados e foram
confirmados por este julgador (exceção feita quanto as DCOMP utilizadas para a quitação do
mês de setembro).
IV
CONCLUSÃO PARCIAL.
A vista de todas as considerações anteriores, é de se reconhecer, para a formação
de eventual saldo negativo, apenas o valor total de estimativas pagas/compensadas, como tratado
no tópico III.2.1, deste voto. E, neste particular, considerando-se que o valor total reconhecido
das preditas estimativas alçou a monta de R$ 28.682.091,51 e, outrossim, a comprovação das
demais parcelas declaradas pela Recorrente em sua DIPJ (IRFonte e despesas com operações
culturais e artísticas), necessário se faz recompor o predito saldo.
Reproduzo, para tanto, a Ficha 12A da DIPJ/AC2004, modificando-a de acordo
com as conclusões exaradas ao longo deste voto:
FICHA 12A – AC 2004
Valor em R$
Imposto de Renda sobre lucro real – 15%
13.978.674,55
Adicional
9.295.116,37
(-) Operações de caráter cultural e artístico
300.000,00
(-) Imp. de renda retido na fonte
1.627.948,91
(-) Imp. de renda mensal pago por estimativa
28.682.091,51
Imposto de renda a pagar
-7.336.249,5
Vale destacar que os cálculos realizados pela Autoridade Diligenciante no
relatório de e-fls. 1.083/1.098 estão completamente equivocados.
Com efeito, como se vê daquele documento, a Fiscalização reconheceu, quanto as
estimativas compensadas, apenas o valor R$ 1.801.671,40. A refazer a apuração do imposto de
renda da Empresa, ela teria apontado para um saldo negativo de R$ 9.121.649,48 o que,
obviamente, é impossível.
A se considerar os montantes efetivamente reconhecidos naquele relatório de
diligencia, o que se teria, em verdade, seria um saldo a pagar do imposto, da ordem de R$
9.121.649,48.
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.275 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903155/2009-31

Isso sem prejuízo do erro quanto ao valor total dos pagamentos realizados pela
Contribuinte que, como já dito, alçaram a monta de R$ 16.499.530,26 e não R$ 10.422.521,13
como apontado no documento em questão (que, mesmo assim considerado, ainda resultaria em
saldo a pagar do imposto). É que, neste caso, a Autoridade Fiscal continuou a considerar apenas
as parcelas do crédito informadas (com erro, já se sabe) nas preditas DCOMPs (erro este que foi
superado pela própria DRJ), desconsiderando-se, pois, os pagamentos efetivamente identificados
pela própria Derat e noticiados no relato erigido por este Conselheiro.
De toda sorte, o fato é que a Recorrente tem, sim, um valor a ser reconhecido a
seu favor, todavia, no montante apurado conforme planilha acima elaborada e tal qual justificado
ao longo deste voto.
V
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário a fim de reconhecer, em parte, o direito creditório da Recorrente, no valor de R$
7.336.249,50, e, assim, por determinar a homologação das compensações pleiteadas (que não
tenham sido objeto de desistência) até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Voto Vencedor
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, redator designado.
Em que pese o brilhante e detalhado voto proferido pelo ilustre Conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca, em que entendeu por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário do Recorrente, os demais integrantes desta Turma de Julgamento entenderam por dar
provimento integral ao apelo, cabendo a mim elaborar o voto vencedor. É o que passo a fazer.
Como se depreende do voto acima, ao analisar as estimativas compensadas pelo
contribuinte, que comporiam o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2004 e
invocado como direito creditório nos pedidos de compensação ora analisados, o relator não
reconheceu as estimativas relativas ao mês de setembro, nos seguintes termos:
A estimativa de setembro foi objeto de compensações realizadas pelo recorrente por
meio de formulário físico (previsto na então vigente IN 210), apresentadas à e-fls. 518
(e ss) e 533 (e ss), contemplando, cada qual, um débito registrado sob o código de
receita de no 2362, no valor, respectivamente, de R$ 1.068.111,42 e 2.896.046,25. A par
da inespecificidade do código de receita informado (já que o código relativo ao
IRPJ/Estimativa Mensal teria um dígito 01 à sua frente), o período de apuração descrito
no aludido formulário é mensal, sendo, pois, razoável assumir se tratar, de fato, de
débito de estimativa relativo ao mês de setembro de 2004. O problema é que o valor
somado dos dois pedidos chega ao importe de R$ 3.964.157,67 e, portanto, diferente
daquele declarado pelo contribuinte em sua DCTF (e-fls. 173), qual seja, R$
3.856.929,80.
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.275 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903155/2009-31

O motivo de semelhante divergência me é desconhecido e a Recorrente, destaca-se, não
traz quaisquer dados ou documentos adicionais que possam justificá-la. Há, neste passo,
concreta incerteza sobre se tais compensações de fato se destinaram à quitação da
estimativa de setembro de 2004. De se notar que estas declarações não foram, nem
mesmo, objeto dos quesitos elaborados pela D. Conselheira Maria Lucia Miceli e, nesta
esteira, também não foram examinadas pela Unidade de Origem. Desta feita, e à míngua
de uma certeza quanto a existência desta parcela do crédito, não há como considerá-la
na formação do saldo negativo.
Como se observa do trecho transcrito, a motivação para não se reconhecer a
quitação da estimativa de setembro e, por consequência, não incluí-las no cômputo do saldo do
negativo, foi o fato de que se verificou uma divergência entre os valores constantes nos pedidos
de compensação e o que restou declarado em DCTF pelo contribuinte.
Neste sentido, o relator afirma que a soma dos dois pedidos de compensação
utilizados para quitar as estimativas de setembro “de R$ 3.964.157,67 e, portanto, diferente
daquele declarado pelo contribuinte em sua DCTF (e-fls. 173), qual seja, R$ 3.856.929,80”.
Ocorre que, independentemente desta diferença, o entendimento que prevaleceu
no colegiado foi o fato de que restou provado que, com a apresentação das DCOMP’s, houve a
confissão e quitação do valor de R$ 3.964.157,67, devendo ser aplicado, também para este caso,
o Parecer Normativo no 02/2018, em especial na parte quem que deixa claro que “(i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito
tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação”.
Por outro lado, ao contrário do afirmado pelo douto relator, o código indicado em
ambos os pedidos de compensação (fls. 518 e 533) é o 2362, que se refere justamente ao
recolhimento das estimativas mensais e que tem a seguinte descrição: “IRPJ- PJ OBRIGADAS
AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL”.
Neste sentido, sem maiores delongas, também deve ser reconhecido, na formação
do saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2004, o valor da estimativa de
setembro, quitada via compensação, no valor de R$ 3.964.157,67.
Por todo exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital